Tribunal: TJDFT
Processo: 0001659-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001659-16.2016.8.07.0001 RECORRENTE: REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA RECORRIDO: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRATATIVAS PRELIMINARES. PROPOSTA NÃO ACEITA. DIREITO DE INDENIZAR DO PROPRIETÁRIO NÃO RECONHECIDO. CORRETOR. ATUAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM OS DEVERES DE DILIGÊNCIA E PRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO PREJUÍZO CAUSADO AO CLIENTE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I. De acordo com a inteligência do artigo 427 do Código Civil, somente proposta concreta advinda de tratativas preliminares encerradas com perspectivas favoráveis à conclusão do negocio jurídico obriga o proponente e, caso seja rompida unilateralmente, pode configurar ato ilícito situado no campo da responsabilidade pré-contratual. II. O corretor que negligencia os deveres de diligência e prudência, induzindo ou permitindo que o cliente aliene o imóvel em desconformidade com os próprios interesses, deve indenizar o prejuízo causado, nos termos do artigo 723 do Código Civil e do artigo20, inciso I, da Lei 6.530/1978. III. Na hipótese em que se reconhece o dever de indenizar, mas não se tem por demonstrado o montante do prejuízo material, a apuração do quantum debeatur deve ser remetida para a fase de liquidação de sentença. IV. Em caso de improcedência dos pedidos, os honorários de sucumbência devem ser fixados segundo o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. V. Recurso do Autor provido em parte. Recurso da primeira Ré provido em parte. Recurso da segunda Ré prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 723 do Código Civil, 39, inciso I, da Lei 8.078/90, e 20, inciso I da Lei 6.530/1978, sustentando que não agiu de forma imprudente e nem de forma dolosa ou culposa, pois não foram delineadas quais informações ou esclarecimentos teriam sido omitidos ao recorrido e o suposto prejuízo por este sofrido decorreu da desistência por parte da Sra. Marlene Horta de Souza de proceder com a venda de seu imóvel, tendo em vista que não houve contrato de promessa de compra e venda do imóvel lavrado antes da venda da quitinete. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP; b) artigo 85, §§§ 2o, 6o e 11, do Código de Processo Civil, pleiteando a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações sejam efetuadas em nome do advogado EDUARDO DUMONCEL MARTINS, OAB/DF 31.139. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 723 do Código Civil, 39, inciso I, da Lei 8.078/90, e 20, inciso I da Lei 6.530/1978, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Instado a acreditar que a sua proposta seria aceita, desde que o preço da quitinete oferecida como parte do pagamento fosse pago em dinheiro, o Autor contratou a segunda Ré para vendê-la rapidamente de molde a garantir a aquisição pelo valor ofertado. A segunda Ré sequer podia assegurar que a proposta havia sido aceita pela primeira Ré, porquanto só tratou com uma das filhas desta, de maneira que, ao aconselhar ou mesmo aceitar vender o imóvel do Autor de forma rápida e por preço sensivelmente inferior ao valor de mercado, justamente para garantir um negócio que na verdade não estava alinhavado, incorreu na falta de cuidado e diligência que o artigo 723 da Lei Civil considera fundamento para a sua responsabilização civil (...) Não é demasiado remarcar que a segunda Ré intermediou a venda do imóvel do Autor para viabilizar a aquisição do imóvel da primeira Ré, como se a proposta por ele feita tivesse sido aceita. Vale dizer, agiu com indisfarçável imprudência porque orientou uma venda em si mesma desvantajosa sem que estivesse assegurada a concretização do negócio jurídico principal. Logo, deve reparar o dano causado” (ID 10375538). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§§ 2o, 6o e 11, do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam efetuadas em nome do advogado EDUARDO DUMONCEL MARTINS, OAB/DF 31.139. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025